Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707973-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUALTER TAVARES NETO EMBARGADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por GUALTER TAVARES NETO em face do acórdão de ID 35647471. Nas razões recursais (ID 36830818), o embargante alega que o acórdão padece de obscuridade e omissão: “OBSCURIDADE/OMISSÃO. O fundamento do acórdão merece ser esclarecido pela Relatora. Explica-se: o Embargante ofereceu o bem em garantia no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO (Matrícula 50.298 – SQN 208), quando ainda tinha DOIS apartamentos em sua propriedade. Não se trata de oferecimento em alienação fiduciária, do único bem de família e desistência posterior do “garantidor”, tal qual discutido nos precedentes citados do STJ (por isso, inaplicáveis à espécie). Trata de um contexto singular no qual, um dos bens, foi oferecido como garantia no cumprimento provisório. E o outro, não! No AGI, como o imóvel dado em garantia não foi ACEITO pelos Embargados, o Embargante (ciente do andamento do processo) pediu o reconhecimento de que UM DOS APARTAMENTOS (Matrícula 50.298 – SQN 208) fosse considerado como bem de família. De fato, a par do Embargante não residir no local, referido apartamento é alugado, com conversão da renda para o GUALTER (Doc. 01). Excelência, AINDA que no AGI o pedido de reconhecimento de bem de família fosse o apartamento da 208 na Asa Norte (Matrícula 50.298 – SQN 208), é fato incontroverso que QUALQUER dos dois apartamentos poderia ser considerado como bem de família. Quando o acórdão decide que seria impossível reconhecer a impenhorabilidade do apartamento da 208 da Asa Norte (como bem de família), pois foi ofertado anteriormente em garantia, merece esclarecimento esse entendimento à luz dos seguintes pontos (omissos e sobre os quais cabe pronunciamento): (1) o oferecimento da garantia foi realizado em sede de cumprimento provisório de sentença; (2) os Embargados DECLINARAM dessa garantia (ID 36433140), não tendo sido configurada; (3) o Embargante tinha dois apartamentos, oferecendo um deles como garantia; (4) no decorrer do processo (após o oferecimento da “garantia” e o “não aceite” pelos credores), os DOIS APARTAMENTOS foram leiloados, a casa adjudicada (Doc. 02) e hoje, o Embargante, não tem nenhum imóvel, morando “de favor” na casa de amigos (Doc. 03); e (5) se os dois imóveis não são garantidores de dívida, sendo ambos os únicos bens e sendo ambos levados à leilão público, não configura comportamento contraditório pedir que um “impenhorável” por se tratar de bem de família. Excelência, o resultado desse “atropelo” processual é que, HOJE, o Embargante perdeu OS DOIS APARTAMENTOS (leilões judiciais), a casa (adjudicada) e reside “de favor” na casa de amigos (Doc. 03 – documento da SEFAZ que comprova que o Embargante é proprietário, SOMENTE, dos DOIS apartamentos LEILOADOS e em fase de adjudicação e posse). Desse modo, o fundamento do acórdão deverá ser esclarecido (obscuridade) e deverá haver pronunciamento sobre os temas acima elencados (omissão). Como resultado, haverá a reforma do acórdão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sob Matrícula 50.298 (SQN 208). DOIS FATOS NOVOS (art. 435 c/c art. 493, ambos do CPC e omissão via EDs – jurisprudência). NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO. Entre a distribuição e o julgamento desse agravo, surgiram dois fatos novos: a) o primeiro fato novo, (Doc. 02), diz respeito à adjudicação da casa realizada pela Embargada AS INCORPORADORA; e b) o segundo fato novo (Doc. 03), comprova que o Embargante, HOJE, não tem NENHUM imóvel em sua propriedade, tendo perdido OS DOIS APARTAMENTOS (matrículas 20.970 [apartamento 505] e 50.298 [apartamento 103]) no processo originário. Esses DOIS fatos novos (de conhecimento do Juízo originário) devem ser considerados por essa Turma, pois constituem situações que podem resultar na alteração do julgamento desse AGI, em especial, no que se refere ao “bem de família”, ante a aplicação dos artigos 435 e 493, ambos do CPC. ( ) EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.026, § 1o, DO CPC. Excelência, conforme documento anexo (Doc. 05), foi expedido mandado de imissão de posse dos dois apartamentos. Como demonstrado acima, há chances de êxito no mérito desses embargos de declaração (probabilidade do direito) e há risco de dano evidente, pois, havendo a adjudicação antes da apreciação dos presentes aclaratórios, poderá haver potencialização e agravamento para as partes do processo: o locatário sairá do local (Doc. 01) e, se provido os embargos de declaração, reconhecendo a impenhorabilidade de um dos apartamentos, e o comprador tiver adjudicado e tomado posse do bem, a reversão dessa situação se mostrará ainda mais prejudicial. Por fim, requer (ID 36830818, p.5): “demonstrado o cumprimento dos requisitos para a suspensão do processo na origem, requer que seja determinada a suspensão por essa Turma, até o julgamento final desse recurso. a) que seja esclarecida a obscuridade e sanada a omissão, ainda com pronunciamento sobre os documentos novos juntados e, como consequência, dando-se efeito infringentes aos aclaratórios, que seja reformado o acórdão reconhecendo a impenhorabilidade do apartamento sob Matrícula 50.298 (SQN 208) ou, alternativamente, ante o princípio a maiori, ad minus, e aplicação do art. 5o, § 1o, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do apartamento da SQN 209; b) que seja dado, inaudita altera pars, efeito suspensivo aos aclaratórios, determinando-se a suspensão do processo na origem, até julgamento definitivo desses embargos de declaração, inclusive suspendendo a imissão na posse dos dois imóveis (apartamentos) leiloados em primeiro grau. É o relatório. Decido. A hipótese é de embargos de declaração opostos por GUALTER TAVARES NETO em face do acordão (ID 35647471) pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão interlocutória pela qual afastada a alegação de impenhorabilidade do imóvel (apartamento n.o 103 do Bloco “A” da SQN 208) e indeferido o pedido de reavaliação dos imóveis penhorados (apartamento no 103 do bloco A da SQN 208; e apartamento no 505 do bloco C da SQN 209). O art. 1.026 do CPC (Lei 13.105/2015) estabelece que “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Contudo, também define em seu § 1o que “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Isso porque todos os argumentos trazidos nos embargos de declaração já constavam das razões do agravo de instrumento e não foram tidas como suficientes a autorizar o efeito suspensivo pleiteado naquela sede (quando da interposição do agravo de instrumento). Desse modo, não é razoável concluir que agora, após a análise exauriente pelo Colegiado, os mesmos argumentos possam se prestar a infirmar a conclusão constante do acordão embargado de forma a justificar a excepcionalidade de deferimento de efeito suspensivo em sede de embargos de declaração. Assim, não satisfeitos os requisitos a que se refere o parágrafo único do artigo 995 c/c art. 1.026, §1o do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o embargante. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora